Tribunal: TJBA
Processo: 0351844-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351844-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO DE MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.435.837/RS (TEMA 907). LEGALIDADE DO FATOR REDUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - Não é possível nova manifestação judicial sobre a preliminar de legitimidade passiva da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, em razão da ocorrência da preclusão;

II - Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"ainda que se trate de questão de ordem pública, a existência de decisão anterior a respeito da legitimidade da parte impede nova apreciação do tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa"
(AgInt no AREsp 1185653/RJ , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018);

III - No mérito, a controvérsia diz respeito ao direito dos autores, ora Apelantes, de receberem as diferenças de suplementação de aposentadoria decorrentes da aplicação do critério de cálculo da renda mensal inicial do benefício previsto no Regulamento da Petros de 1969 (vigente no momento da adesão);

IV - Nos termos do que restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.435.837/RS (Tema 907), o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão;

V - Logo, a despeito das ilegalidades apontadas pelos recorrentes, percebe-se que, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, não procede a pretensão de aplicação de disposições contidas no Regulamento de 1969, vigente no momento da adesão ao plano, isto é, anteriores à implementação das condições de elegibilidade ao benefício e à existência do fator redutor de 10% (dez pro cento) - chamado “fator de reajuste inicial (FAT)”;

VI - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0351844-44.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALFREDO DE MENEZES SANTOS E OUTROS
, e como apelada
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.